Tribunal: TCU
Processo: 039.638/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de aposentadoria de ex-servidora do Senado Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidora do Senado Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Senado Federal que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.1. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria escoimado da irregularidade apontada, submetendo-o a este Tribunal no prazo de 30 (trinta) dias, pelo sistema e-Pessoal; 9.3.3. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Senado Federal.